Tribunal: TJSP
Processo: 2189116-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Autora que cedeu parte do crédito decorrente de empréstimo firmado com instituição financeira para a empresa de consultoria ré, a qual se obrigou a quitar as parcelas do mútuo – Alegação da autora de inadimplemento da empresa de consultoria ré, bem assim de prática de fraudes - Decisão que indeferiu os pedidos de desconsideração da personalidade jurídica e de

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Autora que cedeu parte do crédito decorrente de empréstimo firmado com instituição financeira para a empresa de consultoria ré, a qual se obrigou a quitar as parcelas do mútuo – Alegação da autora de inadimplemento da empresa de consultoria ré, bem assim de prática de fraudes - Decisão que indeferiu os pedidos de desconsideração da personalidade jurídica e de concessão de tutela de urgência – Insurgência da autora – Descabimento – Ausência de indícios mínimos capazes de demonstrar o preenchimento dos pressupostos previstos no art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor – Hipótese em que não restou demonstrada a insolvência da empresa ré ou a utilização de sua personalidade jurídica como obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores – Notícias de jornais e trechos ações cíveis e criminais que, por ora, não autorizam a inclusão dos sócios no polo passivo da demanda – Pretensão de suspensão das cobranças de contrato de empréstimo firmado com terceiro – Inviabilidade - Ausência de demonstração da probabilidade do direito - Inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil – Inexistência de elementos que demonstrassem a ciência da instituição financeira acerca do acordo firmado pela consumidora com a empresa ré, para cessão do contrato de empréstimo – Ademais, no caso, a instituição financeira credora sequer foi incluída no polo passivo da demanda – Precedentes do E. TJSP – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881965
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2189116-93.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante CLEIRE MARIA SANTOS COLONNA (JUSTIÇA
GRATUITA), são agravados ELITE CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA,
GISELLE DE SOUSA SILVA, RONALDO JOSE GOMES DO NASCIMENTO
e PRISCILA GOMES DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Agravo de Instrumento n.o 2189116-93.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.037
Voto no 28.037
Agravo de Instrumento no 2189116-93.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 21a Vara Cível
Agravante: Cleire Maria Santos Colonna
Agravados: Elite Consultoria Financeira Ltda, Giselle de Sousa Silva,
Ronaldo Jose Gomes do Nascimento e Priscila Gomes do Nascimento
Juiz(a) de 1a Inst.: Maria Carolina de Mattos
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Autora que cedeu
parte do crédito decorrente de empréstimo firmado com
instituição financeira para a empresa de consultoria ré, a
qual se obrigou a quitar as parcelas do mútuo Alegação da
autora de inadimplemento da empresa de consultoria ré,
bem assim de prática de fraudes - Decisão que indeferiu os
pedidos de desconsideração da personalidade jurídica e de
concessão de tutela de urgência Insurgência da autora
Descabimento Ausência de indícios mínimos capazes de
demonstrar o preenchimento dos pressupostos previstos no
art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor

Hipótese em que não restou demonstrada a insolvência da
empresa ré ou a utilização de sua personalidade jurídica
como obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos
consumidores Notícias de jornais e trechos ações cíveis e
criminais que, por ora, não autorizam a inclusão dos sócios
no polo passivo da demanda Pretensão de suspensão das
cobranças de contrato de empréstimo firmado com terceiro
Inviabilidade - Ausência de demonstração da probabilidade
do direito - Inteligência do artigo 300 do Código de
Processo
Civil

Inexistência
de
elementos
que
demonstrassem a ciência da instituição financeira acerca do
acordo firmado pela consumidora com a empresa ré, para
cessão do contrato de empréstimo Ademais, no caso, a
instituição financeira credora sequer foi incluída no polo
passivo da demanda Precedentes do E. TJSP RECURSO
NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Agravo de Instrumento n.o 2189116-93.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.037
que, em “ação com pedido de cumprimento de obrigação” proposta por
CLEIRE MARIA SANTOS COLONNA contra ELITE CONSULTORIA
FINANCEIRA LTDA, GISELLE DE SOUSA SILVA, RONALDO JOSE
GOMES DO NASCIMENTO e PRISCILA GOMES DO NASCIMENTO,
indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da
empresa requerida e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em
relação aos réus pessoas físicas, nos termos do art. 485, VI, do Código de
Processo Civil. Além disso, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela
autora (fls. 623/626 dos autos de origem).
Recorre a autora CLEIRE MARIA SANTOS COLONNA.
Sustenta o cabimento da desconsideração da personalidade jurídica,
sobretudo diante da existência relação de consumo e de fraudes
perpetradas pelo grupo econômico réu (“Nextpar”). Aduz a aplicabilidade da
“teoria menor” da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no
art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor. Afirma que a empresa ré
não possui autorização do Banco Central do Brasil para operar no mercado
financeiro, além de ter mudado de endereço e restar inadimplente, conforme
constam de processos criminais e cíveis, além de reportagens jornalísticas.
Argui, ainda, o preenchimento dos pressupostos necessários para a
concessão da tutela de urgência, a fim de que seja suspenso o contrato de
financiamento firmado com terceira instituição financeira, pois contraído
“exclusivamente em razão da captação a atendimento das agravadas”.
Busca a reforma da r. decisão para que seja deferida a desconsideração da
personalidade jurídica, bem assim para que “a instituição financeira [BV
FINANCEIRA S.A] (a) se abstenha de promover a cobrança ou (b) de incluir
o nome do consumidor parte autora no órgãos de proteção ao crédito, em
razão do débito aqui discutidos, enquanto perdurar a presente lide, nos
termos da fundamentação supra”. Pugna pela concessão da antecipação
dos efeitos da tutela recursal (fls. 1/19).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Agravo de Instrumento n.o 2189116-93.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.037
Recurso recebido sem a concessão do efeito pleiteado e
processado.
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Cuida-se de “ação com pedido de cumprimento de
obrigação” proposta por CLEIRE MARIA SANTOS COLONNA contra ELITE
CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, GISELLE DE SOUSA SILVA,
RONALDO JOSE GOMES DO NASCIMENTO e PRISCILA GOMES DO
NASCIMENTO.
Depreende-se dos autos que a autora, CLEIRE MARIA
SANTOS COLONNA, firmou com a terceira BV FINANCEIRA S.A, contrato
de empréstimo para aquisição de R$ 20.000,00, mediante o pagamento de
24 (vinte e quatro) parcelas de R$ 1.517,84.
Ademais, tem-se que a autora firmou “Instrumento
Particular de Crédito/Débito, Compromisso de Pagamento e Outras
Avenças” com a ré ELITE CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, por meio
qual se comprometeu a transferir à referida empresa R$ 18.000,00, e, em
contrapartida, ora requerida se obrigou a quitar as parcelas do contrato
firmado pela autora com a terceira BV FINANCEIRA S.A (fls. 42/43 dos
autos de origem).
Ocorre que a empresa ré inadimpliu as parcelas do
contrato objeto da cessão, motivo pelo qual a autora ajuizou a presente
ação e requereu, na petição inicial, a desconsideração da personalidade
jurídica da ELITE CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, bem assim a
concessão de tutela de urgência para que fossem tornados indisponíveis os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Agravo de Instrumento n.o 2189116-93.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.037
ativos da empresa e de seus sócios GISELLE DE SOUSA SILVA,
RONALDO JOSE GOMES DO NASCIMENTO e PRISCILA GOMES DO
NASCIMENTO. Além disso, pleiteou a suspensão das cobranças
decorrentes do contrato de empréstimo firmado pela autora com a BV
FINANCEIRA S.A (fls. 1/23).
Verifica-se que o D. Juízo a quo indeferiu o pedido de
desconsideração da personalidade jurídica da empresa requerida e julgou
extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação aos réus pessoas
físicas, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Ademais,
indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela autora para bloqueio de ativos e
para suspensão das cobranças do contrato firmado com a BV FINANCEIRA
S.A (fls. 623/626 dos autos de origem).
Contra parcela dos capítulos dessa decisão, insurge-se
a autora, ora agravante.
Em que pese as alegações da autora de que a empresa
ré não possui autorização do Banco Central do Brasil para atuar no mercado
financeiro, bem assim de que restou configurada a existência de grupo
econômico, dilapidação patrimonial, fraudes e “pirâmide financeira”, tem-se
que se mostra prematura a inclusão dos sócios no polo passivo da
demanda.
De fato, o mero inadimplemento da empresa ELITE
CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, não autoriza a desconsideração da
personalidade jurídica, sobretudo diante da ausência de elementos que
demonstrassem a insolvência da ré e a utilização de sua personalidade
jurídica como obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos
consumidores (art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Agravo de Instrumento n.o 2189116-93.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.037
Destaca-se que a autora apresentou apenas notícias
jornalísticas e trechos de processos cíveis e criminais em que a conduta da
ré foi examinada, sem que fossem indicados atos concretos que
permitissem o levantamento do véu da personalidade, com a inclusão dos
sócios no polo passivo no presente momento. Realmente, conforme anotou
o D. Juízo a quo “No presente caso, a mera existência de investigação
acerca de eventual atividade ilícita desenvolvida pela ré, bem como o
simples inadimplemento contratual, não possuem o condão de configurar o
abuso da personalidade jurídica da mesma, de modo que não verifico
demonstrados e comprovados os alegados atos de desvio de finalidade e de
confusão patrimonial eventualmente praticados pelos sócios, não havendo,
portanto, como acolher-se a pretensão de ampliação da responsabilidade
patrimonial para a pessoa deles” (fl. 624).
Logo, deve ser mantida a r. decisão no que tange ao
indeferimento do pleito de desconsideração da personalidade jurídica.
Outrossim, mostra-se incabível a concessão da tutela de
urgência para suspensão das cobranças relativas ao contrato firmado com a
BV FINANCEIRA S.A.
Com efeito, o art. 300 do Código de Processo Civil
estabelece que a tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou
o risco ao resultado útil do processo.
Ocorre que, na hipótese, os elementos dos autos não
revelam estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da
medida pleiteada.
De fato, em sede de cognição sumária, observa-se que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Agravo de Instrumento n.o 2189116-93.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.037
não restou demonstrado que a terceira BV FINANCEIRA S.A tivesse ciência
do contrato firmado entre a autora e a empresa ré ELITE CONSULTORIA
FINANCEIRA LTDA.
Salienta-se, ainda, que a credora do contrato que se
pretende a suspensão sequer foi incluída no polo passivo da demanda.
Assim, ao menos neste juízo de cognição sumária, não
há como considerar presente a probabilidade do direito alegado pelo autor,
o que inviabiliza a concessão da tutela de urgência pretendida.
Em casos análogos, envolvendo contratos firmados com
a mesma empresa ELITE CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA, assim já
decidiu esse E. Tribunal de Justiça:
"AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Tutela
provisória
Ação de obrigação de fazer c.c. perdas e
danos
Pretensão de suspensão das cobranças
relacionadas a empréstimo firmado com terceiro em razão
do
inadimplemento
da
obrigação
assumida
pelas
agravadas relacionada ao deposito do valor da prestação
do mutuo e sua conta bancaria Ou, subsidiariamente, a
limitação do empréstimo a 30% dos seus rendimentos
Indeferimento Insurgência - Impossibilidade Ausência
dos requisitos delineados pelo art. 300 do CPC

Pretensão que atinge direito de terceiro Banco credor
que não figura no polo passivo Observância do art. 506
do CPC
Probabilidade do direito prejudicada

Manutenção do decidido Recurso não provido" (TJSP;
Agravo de Instrumento 2185012-58.2020.8.26.0000;
Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 10/08/2020; Data de Registro:
10/08/2020).
"CAUTELAR DE ARRESTO
Alegação de
fraude financeira Assinatura de contrato de cessão de
crédito
e
mútuo

Inadimplemento
das
parcelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Agravo de Instrumento n.o 2189116-93.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.037
acordadas
Pretensão de bloqueio patrimonial da
empresa e seus sócios - Inadmissibilidade neste
momento
processual
-
Ausência
de
indícios
de
dilapidação financeira e conduta maliciosa Necessidade
de contraditório - Recurso não provido" (TJSP; Agravo de
Instrumento
2133223-20.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Heraldo de Oliveira; Órgão Julgador: 13a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 8a Vara Cível; Data
do
Julgamento:
06/07/2020;
Data
de
Registro:
06/07/2020).
"Tutela de urgência
"Ação com pedido de
cumprimento
de
obrigação
de
pagamento
c.c.
indenização por perdas e danos"
Pretendido pelo
agravante que o "Banco Bradesco S.A." fosse cientificado
da existência da presente ação e compelido a suspender
a cobrança das parcelas dos empréstimos Caso em que
não se revela nítida a probabilidade do direito do
agravante em relação à referida instituição financeira
Banco que disponibilizou valores ao agravante por meio
de contratos de empréstimo, de modo que tem o direito
de exigir o pagamento das parcelas Banco que não faz
parte do processo, não havendo participado dos contratos
de cessão de crédito celebrados entre o agravante e as
empresas agravadas - Agravo desprovido" (TJSP;
Agravo de Instrumento 2164285-78.2020.8.26.0000;
Relator (a): José Marcos Marrone; Órgão Julgador: 23a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII - Nossa
Senhora do Ó - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
30/07/2020; Data de Registro: 30/07/2020).
"AGRAVO DE INSTRUMENTO
Interposição contra decisão que indeferiu tutela de urgência.
Impossibilidade de se determinar a antecipação dos
efeitos da tutela buscada, diante da ausência de
elementos que evidenciem o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo, nos termos dos artigos 294 e
300 do Código de Processo Civil. Decisão mantida"
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2146057-55.2020.8.26.0000;
Relator
(a): Mario
A.
Silveira; Órgão Julgador: 33a Câmara de Direito Privado;
Foro Central Cível - 5a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/08/2020; Data de Registro: 07/08/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Agravo de Instrumento n.o 2189116-93.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.037
Portanto, a r. decisão recorrida deve ser mantida.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Renato Rangel Desinano
Relator